Tribunal: TJDFT
Processo: 0040811-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040811-88.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA DE OLIVEIRA FRANCO MARTINHO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO GOMES DA CRUZ MARTINHO DESPACHO Diante do teor da petição de ID 68327244, esclareça o recorrente DISTRITO FEDERAL se desiste do recurso especial por ele interposto, no prazo de 05 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007